Tribunal: TJDFT
Processo: 0716583-78.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0716583-78.2022.8.07.0001 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FERNANDA DE ANDRADE OLIVEIRA SALES EMBARGADO: ANA PAULA FERNANDES DE BRITTO COSTA, BRUNO RAFAEL DE BRITTO COSTA, FERNANDES DE BRITTO LTDA DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por FERNANDA DE ANDRADE OLIVEIRA SALES, contra o acórdão n. 1761231, exarado sob o ID 51887517, pelo qual a egrégia 8a Turma Cível conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante. Da análise dos embargos de declaração opostos sob o ID 52269337, observa-se que a embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da parte embargada, para ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 16 de outubro de 2023 às 18:30:29. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora